Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência específica. Fração.
1 - A L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), diferentemente do que dispunha o art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90, passou a exigir, para a adoção de percentuais maiores de progressão de regime (60% e 70%), que o apenado seja reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados com ou sem resultado morte.
2 – Se o apenado é reincidente apenas em crime comum, a aplicação retroativa da L. 13.964/19 na execução de crime hediondo com resultado morte, no percentual de 50% (art. 112, VI, “a”, LEP), é mais benéfica a ele.
3 - Agravo não provido.